Tribunal: TJBA
Processo: 8014958-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014958-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JURANDIR SILVA DE REZENDE

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE DE POUPADORES NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de ilegitimidade ativa em ação de cumprimento de sentença coletiva, reconhecendo a legitimidade do poupador e a competência do foro do domicílio do exequente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o exequente, não associado ao IDEC, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública; e (ii) se é competente o foro do domicílio do consumidor para o processamento da execução individual.

III. Razões de decidir

Os Temas Repetitivos nº 723 e 724 do STJ reconhecem a legitimidade de qualquer poupador, independentemente de associação ao IDEC, para executar individualmente sentença coletiva sobre expurgos inflacionários.

Conforme jurisprudência consolidada, o consumidor pode ajuizar a execução no foro do seu domicílio, nos termos dos arts. 53, III, do CPC, 101 do CDC, e Súmula nº 33 do STJ.

A decisão agravada encontra-se em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a competência territorial e a legitimidade ativa do exequente.

Tese de julgamento: “1. O poupador tem legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não seja associado ao IDEC. 2. O foro do domicílio do consumidor é competente para o processamento da execução individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III; CDC, art. 101.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1391198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.08.2014; TJBA, AI 8022442-37.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 08.09.2022; TJBA, AI 0019743-25.2016.8.05.0000, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 26.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014958-63.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante o BANCO BRADESCO S.A. e como Agravado JURANDIR SILVA DE REZENDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA